Tribunal: TCU
Processo: 006.077/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO - TRT/CAMPINAS/SP - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2158/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP em favor de Helen Aparecida Mano Affonso, submetido a este Tribunal para fins de apreciação e de registro; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e o Ministério Público junto ao TCU identificaram a inclusão irregular, nos proventos da interessada, da vantagem "opção" prevista no art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando que o pagamento de tal vantagem é vedado aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998 (16/12/1998), visto que ela proporciona acréscimo aos proventos em relação à última remuneração contributiva da atividade, em afronta ao art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal; Considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria foi implementado em 9/3/2022, portanto, após 16/12/1998; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (Relator: Ministro Benjamin Zymler), acompanhada por inúmeros outros, a exemplo dos Acórdãos 6.289/2021 (Relator: Ministro Jorge Oliveira), 8.186/2021 (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues) e 8.477/2021 (Relator: Ministro Benjamin Zymler), da 1a Câmara; bem como dos Acórdãos 12.983/2020 (Relatora: Ministra Ana Arraes), 1.746/2021 (Relator: Ministro Augusto Nardes) e 8.111/2021 (Relator: Ministro Bruno Dantas), da 2a Câmara; Considerando a existência de decisão judicial proferida no bojo do Processo Judicial (1047485- 95.2020.4.01.3400 - 4a Vara Federal Cível da SJDF), que fundamenta o pagamento da referida vantagem; Considerando que a decisão não ampara o pagamento da vantagem de "opção" em caráter absoluto, uma vez que o seu pagamento não pode estar cumulado com "quintos/décimos", nos termos do disposto no artigo 193, § 2o, da Lei 8.112/1990 (jurisprudência desta Corte firmada por meio do Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário , rel. Min. Ana Arraes); Considerando que a referida vedação não foi objeto de discussão na lide ora em análise; Considerando que, enquanto estiver em vigor a decisão judicial, cabe à interessada escolher entre a percepção de "quintos/décimos" ou "opção", uma vez que o pagamento cumulativo está vedado pelo art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990 e não está amparado em decisão judicial; Considerando que não se está propondo a inaplicabilidade da decisão judicial. Ocorre que, conforme exposto, a decisão não englobou todas as hipóteses de validade do pagamento da vantagem "opção", restando a vedação cumulativa que fugiu ao escopo da lide, cabendo, pois, necessária a sua observância; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 23/2/2023, há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (de 19/2/2020, Plenário, Ata 75/2020, DJE no 129). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU e art. 7o, III, da Resolução TCU 353/2023, em negar o registro do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Helen Aparecida Mano Affonso, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado n.o 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU e expedir os comandos discriminados no item 1.7. a seguir: 1. Processo TC- Processo 006.077/2026-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Helen Aparecida Mano Affonso (XXX.640.088-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1. comunique à interessada, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, que deverá escolher entre a vantagem decorrente de "quintos/décimos" e a derivada da "opção", uma vez que o percebimento cumulativo de ambas é ilegal, suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de silêncio da interessada; 1.7.2. após a escolha da interessada, promova a exclusão da vantagem não escolhida, eliminando a irregularidade do novo ato de aposentadoria a ser emitido; 1.7.3. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade ora apontada e submeta-o a registro deste Tribunal, no prazo de sessenta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram o julgamento pela ilegalidade, nos termos do art. 262, § 2o, do RI/TCU e do art. 19, § 3o, da IN-TCU 78/2018; 1.7.4. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 1.7.5. acompanhe os desdobramentos do processo 1047485- 95.2020.4.01.3400 e, na hipótese de desconstituição da decisão judicial, se a escolha acima for o percebimento da vantagem de "opção", o Gestor de Pessoal deverá promover a exclusão dessa vantagem, resguardado o direito ao restabelecimento da vantagem de "quintos/décimos". 1.8. Dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.